Tribunal: TJBA
Processo: 0503993-03.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503993-03.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: URANIA MARIA DE CARVALHO LAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno no recurso extraordinário. Concurso público. Preterição comprovada. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, especialmente com o Tema 784 da repercussão geral. Alegação de ausência de preterição arbitrária. Sentença de origem reconheceu direito subjetivo à nomeação da candidata, em razão da contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, diante de contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do certame, em afronta à ordem classificatória.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784), firmou entendimento de que a preterição arbitrária durante a vigência do concurso público gera direito subjetivo à nomeação, mesmo que o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas.

Restou demonstrado nos autos que houve contratação de servidores para as mesmas funções, sem concurso público, durante o prazo de validade do certame.

Caracterizada a preterição arbitrária e imotivada, restando a Administração vinculada à nomeação da candidata, conforme precedentes do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária de servidores para o exercício das mesmas funções de candidatos aprovados em concurso público vigente, sem observância da ordem classificatória, configura preterição arbitrária. 2. Configurada a preterição, surge o direito subjetivo à nomeação, ainda que o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário

n
º
0503993-03.2016.8.05.0039, em que figura como agravante o Município de Camaçari e como agravada, Urania Maria de Carvalho Lago Ribeiro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema